Tribunal: STF
Processo: RE 905899
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Reajuste de 3,17%. Base de cálculo. Limitação temporal. Coisa julgada. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 



    2. A Corte de origem decidiu a lide com amparo na legislação ordinária pertinente. É inviável no recurso extraordinário a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal.



    3. Agravo regimental não provido.